Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708296-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: ANA CRISTINA FARIAS NOGUEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weslei de Souza Santos contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 186654243 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Ana Cristina Farias Nogueira em desfavor do ora agravante, processo n. 0744755-30.2022.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir o bloqueio de valores depositados em conta por ele titularizada no Nu Pagamentos S.A., mas manteve as constrições realizadas em conta de que é titular no Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A, Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Itaú Unibanco S.A., nos seguintes termos: Trata-se impugnação à penhora sisbajud realizada em sede de cumprimento de sentença que restou parcialmente frutífero, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável (ID 183018133). Manifestação do credor (ID 185865191). É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao executado, ante a presença dos requisitos para sua concessão. Consigno, desde já, que a gratuidade de justiça agora deferida possui efeito "ex nunc", não abrangendo, portanto, verbas honorárias, custas anteriores e despesas processuais anteriores ao presente ato. O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria. Na hipótese dos autos houve bloqueio sisbajud em contas do executado junto ao NU PAGAMENTOS S.A, GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e ITAÚ UNIBANCO S.A. Analisando o processo, verifico que a parte executada demonstrou que o valor bloqueado em sua conta no NU PAGAMENTOS S.A é decorrente da atividade por ele realizada ( conversa de whatsapp e comprovante de transferência anexado ao ID 183019918). Os documentos anexado ao processo pelo devedor não comprovam que as constrições realizadas em suas contas no GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e ITAÚ UNIBANCO S.A. incidiram sobre valores atingidos pela impenhorabilidade. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação à penhora, para determinar a desconstituição da penhora sobre o valor bloqueado na conta do devendo no NU PAGAMENTOS S.A. Decorrido o prazo recursal sem a notícia de efeito suspensivo, expeça-se, em favor do executado, alvará de levantamento do valor penhorado de R$ 426,69. Os valores remanescentes em conta judicial deverão ser liberados ao exequente. Em razões recursais (Id 56444689), o agravante, em apertado resumo, informa inicialmente não ter recolhido o preparo recursal em razão de ter-lhe sido deferido o benefício de gratuidade de justiça. No mérito, relata tratar-se de cumprimento de sentença originário de ação de despejo para pagamento da quantia atualizada de R$ 106.311,91 (cento e seis mil trezentos e onze reais e noventa e um centavos). Diz terem sido bloqueadas verbas impenhoráveis em suas contas, porquanto provenientes de sua profissão como tatuador. Menciona haver violação ao art. 833, IV, do CPC, que apenas ressalva importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Cita julgados para robustecer sua tese. Acrescenta ser pessoa pobre. Declara se manter apenas com recursos provenientes de sua atividade de tatuador. Afirma que os valores recebidos em suas contas Nubank e Mercado Pago são provenientes de seu trabalho, conforme conversa proveniente do whatsapp. Reputa presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, que postula ao intento de que sejam levantados os valores constritos em sua conta do Mercado Pago. Ao final, requer seja: a) deferido efeito suspensivo ao presente Agravo, para que seja determinada a suspensão da decisão, a fim de se impedir o levantamento dos valores constritos na conta do Mercado Pago, de titularidade do Agravante; b) o Agravado intimado, por meio de seus procuradores cadastrados nos autos para, querendo, responder o presente recurso; c) no mérito, seja provido o presente recurso, reformando inteiramente a r. decisão agravada, a fim de que sejam desbloqueados os valores ora constritos na conta (Mercado Pago) de titularidade do Agravante, pois tratam-se de verbas de natureza alimentar, fruto do trabalho autônomo (tatuador), portanto impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, CPC; d) a Agravada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 186654243 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante aponta equívoco na decisão recorrida. Diz ser impenhorável a importância destinada a seu sustento e depositada em conta bancária de que seja titular, quando em quantia igual ou inferior a 50 salários mínimos. Não lhe assiste razão. Vejamos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo executado para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em sua conta bancária porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso concreto, ao se mostrar irresignado como o bloqueio realizado, via Sisbajud, em sua conta corrente no Mercado Pago, o executado/agravante, de forma singela e superficial, somente alega que a impenhorabilidade recai sobre qualquer verba depositada em conta bancária, quando proveniente de trabalho remunerado. Além disso, analisando simples print de tela do extrato bancário acostado ao Id 56444689, p. 10, dos autos do agravo de instrumento, verifico intensa movimentação na conta corrente do executado, não havendo, contudo, prova pré-constituída a evidenciar que as importâncias transacionadas estão efetivamente vinculadas ao exercício da atividade laborativa a que alega se dedicar. Necessário, portanto, que outras provas sejam produzidas, as quais deverão estar aptas a confirmar a alegação do recorrente de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou de que são exclusivamente destinados a manter seu sustento. Por ora, ao exame da movimentação bancária que tem o devedor, evidenciado não está o regular uso de sua conta poupança, uma vez que os elementos de convicção de início reunidos indicam não estar ela destinada à constituição de reserva financeira ou ao exclusivo recebimento de verba de natureza alimentar. Antes, como conta corrente está sendo utilizada, como o demonstram as constantes movimentações financeiras, com depósitos e transferência de valores que de plano não ser revelam como originários de remuneração por trabalho realizado. Em consequência disso, deve ser mantida a constrição determinada pelo juízo de origem. Assim o afirmo porque atendido não está, pelo executado/agravante, o ônus de provar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, tal como exige a regra posta no art. 854 §3o, I, do CPC. Nesse sentido a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal, que exige ao devedor a demonstração de impenhorabilidade do valor depositado em sua conta bancária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Dessa forma, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora